Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO ACERCA DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA. RÉ PRIMÁRIA. BONS ANTECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA “B”, C/C § 3o, DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Estabelecida pena definitiva superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, posto que desfavorável à ré apenas as circunstâncias do crime, o regime inicial semiaberto se mostra mais adequado à prevenção e repressão do crime, especialmente quando se tratar de ré primária e de bons antecedentes.

2. Deve ser dada prevalência ao voto minoritário, pois, apesar da gravidade do fato, não se verifica o emprego de violência excessiva contra a vítima e, o veículo subtraído foi recuperado. Portanto, em homenagem aos princípios da isonomia e da individualização da pena, deve-se estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda.

3. Recurso provido.